Tribunal: TJDFT
Processo: 0704229-33.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL PENAL. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. ELIMINAÇÃO. PRÁTICA DE ATO TIPIFICADO COMO CRIME. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DO CARGO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o).
2. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso.
3. A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, presta-se a avaliar idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da administração pública (Tese no 10; jurisprudência em Teses do STJ).
4. O cargo de Polícia Penal do DF é um cargo da segurança pública do DF (CF, art. 144) e exige qualificações mais rígidas e restritas aos candidatos.
5. É possível a eliminação do candidato a concurso público pela prática de crimes incompatíveis com a natureza do cargo a ser exercido.
6. A eliminação de candidato a concurso público por ausência de conduta ilibada é: a) adequada, pois a restrição se mostra idônea para assegurar a moralidade administrativa; b) não excessiva, pois as ações penais já transitaram em julgado; c) proporcional em sentido estrito, visto que os crimes cometidos são incompatíveis com a natureza do cargo público a ser exercido.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.